Tribunal: TJES
Processo: 0002410-09.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002410-09.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FRANCIANY PIMENTA RIBEIRO BERNABE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REGRAS CONTRADITÓRIAS. EXAMINADORES/AVALIADORES. REPRESENTANTES DO PROMOVENTE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Os avaliadores, na qualidade de legítimos representantes do ente promovente do certame, gozam a confiança dos candidatos.

II
– A divergência entre as normas editalícias e as orientações fornecidas pelos examinadores no momento do teste são aptas a
acarretar
dúvidas
a
os candidatos, já que
aqueles são considerados
a
longa manus
do Poder Público.

III
–
A flexibilização de regras editalícias em favor de apenas alguns candidatos acarreta ofensa ao princípio da isonomia.

IV
-
Comandos contraditórios não podem causar prejuízo aos candidatos, pois decorrentes de irregularidades cometidas pela própria Administração.

V –

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0002410-09.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO:
FRANCIANY PIMENTA RIBEIRO BERNABE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
sentença

que julgou procedente a ação matriz.

E
m suas razões, o apelante sustenta que a própria autora/apelada confessa que não cumpriu com os requisitos elencados no edital para a aprovação no teste de aptidão física,
de modo que deve ser aplicado o disposto no art. 37, II da CF.

A
duz que as normas editalícias são de observância obrigatória e que a candidata ora recorrida
não atingiu a performance mínima estabelecida. Desta forma, pugna pela reforma da sentença combatida.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que
a requerente/apelada realizou concurso para o cargo de Agente Comunitário de Segurança do município requerido/apelante, tendo sido reprovada no teste de aptidão física.

Aduz a candidata que momentos antes de iniciar a prova a banca examinadora, além de
rememorar os
critérios previstos no edital, estabeleceu outros nele não descritos e em
divergência
com

eles.
Ocorre que,
esses novos critérios teriam sido utilizados apenas para algu
ns
candidat
o
s
e não para a requerente, o que
culminou com sua eliminação,
fato este que, segundo a referida parte, representou injustiça e desrespeito.

Extrai-se do caderno processual que as afirmações da autora acerca da criação de novas regras no momento da realização da prova foram devidamente comprovadas pela prova testemunhal, ao passo que o ente municipal não produziu nenhuma prova no sentido de demonstrar a lisura da avaliação.

Neste ponto, importante frisar que o requerido/apelante
acostou em sua peça defensiva o documento de fl. 144, no qual é feita a seguinte afirmação: “
Conforme se constata na
filmagem
, a candidata não atingiu o mínimo de repetições no teste de Apoio de frente sobre o solo
”
[sic]
.
Logo, conclui-se que
o teste
da requerente/apelada foi devidamente gravad
o
, porém, o requerido/apelante não trouxe aos autos o vídeo, embora instado diversas vezes nesse sentido pela parte adversa.

Assim, resta corroborada a tese da autora no sentido de que houve irregularidade no teste físico, tendo sido aplicados critérios distintos aos candidatos.

Este julgador esclarece não olvidar da regra acerca da vinculação ao instrumento convocatório, todavia, não se pode permitir que a administração realize avaliações desiguais aos candidatos.

A
flexibilização de regras editalícias importaria em medida configuradora de quebra de isonomia entre os demais candidatos ao cargo pleiteado, já que todos foram submetidos ao mesmo exame do apelado, contudo, foram considerados aptos.

Por este ângulo,
deve-se prestigiar não só a igualdade mas, também, a legítima expectativa que foi criada na autora/ape
l
ada de que
as repetições
realizad
a
s em desconformidade com o Edital apenas não seriam considerad
a
s, mas não causariam reprovação.

Os avaliadores, na qualidade de legítimos representantes do ente promovente do certame, gozam a confiança dos candidatos, de modo que não se pode permitir que estes estabeleçam regras
no momento da realização do teste e, posteriormente, não as apliquem em favor do candidato.

É dizer,
a banca examinadora, sob esta perspectiva, deve ser considerada a
longa manus
1
do Poder Público, atraindo a mesma
ratio decidendi
2
aplicável aos casos de regras dúbias no edital. Nesses casos, a jurisprudência vem entendendo que deve ser adotada a interpretação mais favorável ao candidato. Isso porque, não se pode causar prejuízo a estes diante de contradições imputáveis à própria Administração.

Nesse sentido, c
olaciono acórdão desta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. COMANDOS CONTRADITÓRIOS. IRREGULARIDADE CONSTATADA. DÚVIDA QUANTO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA. QUESTÃO ANULADA. RECURSOS IMPROVIDOS. remessa prejudicada. 1. As normas previstas em editais de concurso público possuem caráter de ato administrativo vinculado, devendo obedecer ao princípio da legalidade previsto no art. 37, inciso I, da Constituição Federal, sendo vedada à Administração práticas tendentes ao afastamento desse princípio constitucional. 2.
As disposições contidas no Edital nº 001⁄2013 – PC⁄ES apresentaram
comandos contraditórios
,
não podendo haver prejuízo aos candidatos diante de irregularidades cometidas pela própria Administração
na elaboração do edital. 3. Havendo no edital, normas passíveis de gerar dúvida quanto ao conteúdo programático da prova, resta caracterizado o prejuízo ao candidato, devendo a questão nº 51 ser anulada.
4. Recursos improvidos. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APL: 00159190720138080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 19/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017)

Outrossim, n
as palavras do jurista
Eduardo Juan Couture: “
Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça
”
e, ainda, “
o direito não é um fim, mas um meio. Na escala dos valores, não aparece o direito. Aparece, no entanto, a justiça, que é um fim em si, e a respeito da qual o direito é tão-somente um meio para atingi-la. A luta deve ser, pois, a luta pela justiça
”
3
.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

1
Expressão que designa o executor de ordens.

2
A noção de ratio decidendi tem a ver com a identificação dos fundamentos centrais de certa decisão judicial. Literalmente são as razões para decidir presentes em sentenças e acórdãos. Nesse sentido, a ratio de uma decisão está ligada à noção de fundamentação da decisão judicial.
Disponível em:
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/94/edicao-1/ratio-decidendi#:~:text=A%20no%C3%A7%C3%A3o%20de%20ratio%20decidendi%20tem%20a%20ver%20com%20a,de%20fundamenta%C3%A7%C3%A3o%20da%20decis%C3%A3o%20judicial
.

3
COUTURE, Eduardo Juan.
Os mandamentos do advogado
, p. 40

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.